Tribunal: TJMT
Processo: 1029821-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029821-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS CORREA - CPF: 206.973.681-49 (APELADO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DANO MATERIAL DEMONSTRADO
- MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral”
.(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores excedam o valor acordado, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLARO S.A
., em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moral (n.1029821-91.2021.8.11.0041) ajuizada por
TEREZINHA DE JESUS CORREA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para anular o negócio jurídico e desconstituir o débito questionado nos autos e condenar o requerido ao pagamento de danos morais ao requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e para condenar o réu a ressarcir em dobro os valores pagos pelo autor que excedam o valor acordado (R$ 119,98, nos três primeiros meses e R$ 139,99 nos meses seguintes), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, da inexistência de ato ilícito – mera cobrança; ausência de negativação – mero dissabor.

Assevera que “
não houve, por parte da recorrida, qualquer comprovação de prejuízos patrimoniais e morais que supostamente suportou, em decorrência do ato ilícito
”, e, ainda menciona que “
a parte recorrida não logrou êxito em demonstrar os danos sofridos, decorrentes de suposta cobrança indevida, tratando-se de mero aborrecimento
” id. 165552113 – Pág.4.

Entende que “
o valor da indenização arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais
”, id. 165552113 – Pág.3.

Alega que não restaram comprovados os supostos danos materiais de modo que “
não faz a parte autora jus ao recebimento de valor pago, sob pena de ocasionar enriquecimento ilícito, devendo julgado improcedente o pedido de dano material, caso não seja o entendimento, que seja realizada a devolução do valor pago na forma simples
”, id. 1655522113 –Pág.8.

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Requer seja dado provimento ao recurso ora interposto, reformando os pontos citados da r.sentença para o fim de jugar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo, (Id.165552126).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLARO S.A
., em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moral (n.1029821-91.2021.8.11.0041) ajuizada por
TEREZINHA DE JESUS CORREA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para anular o negócio jurídico e desconstituir o débito questionado nos autos e condenar o requerido ao pagamento de danos morais ao requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e para condenar o réu a ressarcir em dobro os valores pagos pelo autor que excedam o valor acordado (R$ 119,98, nos três primeiros meses e R$ 139,99 nos meses seguintes), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Pois bem.

De início verifico que a empresa de Telefonia Apelante, em suas razões, tão somente se defendeu quanto ao
dever de indenizar, do
valor arbitrado a título de danos morais bem, ainda, se insurgindo quanto à condenação a titulo de dano material, não impugnando a sentença na parte em que anulou o negócio jurídico e desconstituiu o débito questionado nos autos.

Deste modo, forte no princípio da dialeticidade, o recurso da concessionária apelante será analisado tão somente no que se refere ao que a Apelante impugnou de forma específica.

Desta feita, cinge-se a controvérsia recursal em apurar a existência de dano moral sofrido pela autora, em razão de falha na prestação dos serviços de internet fornecidos pela requerida ora Apelante.

Inicialmente, impende aduzir que são aplicáveis as disposições da legislação consumerista à espécie, tendo em vista que o "caput" do art. 2o do CDC afirma expressamente que consumidor é "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

A relação jurídica existente entre as partes está devidamente comprovada através das faturas de prestação de serviços acostadas e também porque tal fato não foi questionado durante o curso do processo.

Ademais, os protocolos de atendimento transcritos na exordial (id.165556833 e 165556834), revelam, ainda, que a requerente tentou solucionar os problemas na via administrativa, sem sucesso.

Importa destacar que o dever do fornecedor de reparar os danos causados em decorrência da prestação defeituosa de serviços, dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, conforme o art. 14, caput do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nessa ordem de ideias, provada a falha na prestação dos serviços, os danos morais são evidentes porquanto vivenciada situação que, para o homem médio, cumpridor de suas obrigações, representa ofensa à sua dignidade, e certamente causou à autora abalo emocional pelo sofrimento decorrente dos naturais sentimentos de revolta, impotência, humilhação e angústia que se tornaram corriqueiros em razão da conduta da requerida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA E "INTERNET" - COBRANÇAS DE TARIFA DE "CONEXÃO" - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CORTE DOS SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
- OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. Tendo a parte autora alegado o descumprimento contratual por parte da empresa de telefonia, cabia à apelante a comprovação de que a prestação dos serviços ocorreu regularmente sem qualquer problema de cobertura e demonstrar a previsão contratual para as cobranças da tarifa de "conexão". É predominante na doutrina e jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva.
A suspensão do fornecimento do serviço de internet - e até mesmo o seu mau funcionamento - não constitui apenas um dissabor, vez que, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais e imprescindíveis para o exercício de qualquer atividade profissional.
Recurso da ré ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0223.14.029461-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)(G.n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFÔNIA E INTERNET – MUDANÇA DE PLANO – PAGAMENTO EM DIA -
SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, porquanto, não restou comprovada a regularidade na prestação dos serviços de internet e TV por assinatura como narrado na inicial. 2. Tentativa de solução administrativa sem sucesso. 3.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. 6. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004999-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado.
A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral
. Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, visando impedir a reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser mantida.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores que excedam o valor acordado, é medida que se impõe.

Considera-se prequestionada a matéria para fins de eventuais recursos destinados às instâncias superiores.

Em razão da sucumbência recursal e considerando o estabelecido no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023